Tribunal: TJDFT
Processo: 0723075-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, CARLOS ALBERTO PEREIRA CORDEIRO, (36 anos, nascido em 15.04.1985). Diz o impetrante que o paciente está sendo acusado de ter praticado crime de roubo qualificado e que consta um mandado de prisão temporária aberto em seu desfavor. Afirma que apesar de já possuir advogado o mesmo teve a habilitação de seu causídico indeferida pelo Juízo a quo, o que segundo seu entendimento configura abuso de poder revelado por meio da decisão de indeferimento da habilitação a qual acaba por ferir frontalmente princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Verbera que se não há elementos de provas nos autos, e existe mandado de aberto de prisão temporária contra o paciente, é porque segundo sua percepção, se está diante de uma prisão ilegal, a qual deve ser relaxada. Por fim verbera que não consegue ter acesso aos autos da referida ação. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à cassação da prisão temporária já determinada do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Ora, o controle da higidez da prisão temporária ordenada em desfavor do paciente não pode, sobretudo em sede liminar, ser realizado sem acesso mínimo aos elementos de prova já constantes do inquérito policial e dos autos judiciais. Muito embora o nobre causídico tenha alegado óbices para alcançar acesso aos autos do caso, fato é que a análise do pedido liminar demanda informações do Juízo de origem, sem as quais a cognição do fundamentos trazidos no writ fica de todo prejudicada. Veja-se que nem mesmo prova que ateste a oitiva policial do investigado foi apresentada, circunstância que torna temerária a expedição de alvará de soltura nessa fase da investigação policial. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.